Tribunal: TJSP
Processo: 1016109-06.2021.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodrigues Torres
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer. Falta de transferência do veículo para o nome da compradora. Sentença de improcedência. Recurso da autora pretendendo a declaração de nulidade da r. sentença à falta de fundamentação e o cancelamento das constrições judiciais. Afastada a alegação de falta de fundamentação à decisão agravada, pois, a decisão está fundamentada de modo

Ementa:
APELAÇÃO. Compra e venda de veículo. Ação de obrigação de fazer. Falta de transferência do veículo para o nome da compradora. Sentença de improcedência. Recurso da autora pretendendo a declaração de nulidade da r. sentença à falta de fundamentação e o cancelamento das constrições judiciais. Afastada a alegação de falta de fundamentação à decisão agravada, pois, a decisão está fundamentada de modo suficiente para demonstrar o convencimento de seu prolator. Veículo adquirido pela apelante livre qualquer restrição administrativa ou judicial, a boa-fé da apelada ficou comprovada nas tentativas de exclusão da constrição judicial e para solucionar tal controvérsia, a própria autora deve proceder ao pedido de baixa das restrições correspondente nos autos em que os respectivos bloqueios judiciais foram realizados, cabendo àqueles Juízos a análise de tais requerimentos e de eventual necessidade de comunicações pertinentes ao Detran vinculadas ao veículo. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Recurso não provido.